Tribunal: TJES
Processo: 5003457-83.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003457-83.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: DENISSON TONOLI DE MATOS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5003457-83.2020.8.08.0024

EMBARGANTE:
PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

EMBARGADO:
DENISSON TONOLI DE MATOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
OMISSÃO
CONFIGURAD
A
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

RELATÓRIO

PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. opôs
Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais referente ao Recurso Inominado interposto pelo embarga
nte
, proferido nos seguintes termos: “
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando parcialmente a sentença guerreada, para determinar que a restituição dos valores ocorra ao término do grupo, no prazo de 30 (trinta) dias, momento a partir do qual devem incidir correção monetária e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devendo ser abatido deste valor a quantia referente à taxa de administração proporcional ao tempo de permanência no grupo, mas incidindo sob o valor total do contrato. Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso. É como voto
”.

Em sede
de embargos
(
ID. 6077055
), os Embargantes sustentam que
o juízo “
deixou de apreciar outro desconto previsto em contrato que incide sobre os valores a serem restituídos: os valores pagos a título de seguro de vida, que no caso em tela corresponde a R$ 51.023,94
”; ademais, aduzem que “
na sentença havia sido aplicado juros moratórios da citação uma vez que a restituição seria de forma imediata. Tendo em vista a alteração da decisão proferida no que tange ao momento da devolução, os juros também deveriam ser alterados uma vez que a ora embargada não está em mora, sendo assim contraditória a restituição ao final do grupo e juros da citação
”, motivos pelo qual o v. Acórdão merece ser reformado.

É o relatório.

VOTO

Pois bem. Preliminarmente, cabe registrar que são cabíveis Embargos de Declaração quando, “na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida”, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

In casu,
verifico que possui parcial razão o embargante, tendo em vista a ausência de manifestação do juízo com relação ao pedido de retenção de valores a título de seguro de vida. Por este motivo, passo à análise da questão.

No que se refere ao pedido de abatimento do valor pago a título de seguro de vida, verifico que, embora a recorrida tenha autorizado a contratação do referido seguro (ID. 5437786, p. 03), esta pactuação (serviço prestado) não restou demonstrada nos autos pela ora embargante.

Segundo entendimento da jurisprudência majoritária, a comprovação da contratação do seguro, pela administradora, é requisito para a retenção da referida taxa. Senão vejamos:

"CIVIL. CONSÓRCIO DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS ANTES DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. SEGURO: AUSÊNCIA DE PROVA DO RESPECTIVO REPASSE. CLÁUSULA PENAL: PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: ENCARGO DEDUZIDO. 1. O consorciado desistente tem direito à devolução das parcelas pagas, antes do encerramento do grupo, devidamente corrigidas, sob pena de enriquecimento sem causa da administradora do consórcio. 2. O prejuízo advindo da retirada do consorciado, para justificar a cobrança da multa compensatória, deve ser comprovado nos autos. 3. A retenção do prêmio do seguro, por parte da administradora, pressupõe efetiva contração para o grupo de consórcio ao qual aderiu o autor-apelante. 4. A taxa de administração serve para remunerar o trabalho da administradora. 5. Recurso provido."

(20070111071693APC, Relator JOÃO MARIOSA, 3a Turma Cível, julgado em 17/12/2009, DJ 08/02/2010 p. 120)”.

Assim, em decorrência da ausência de comprovação da efetiva contratação, entendo que o valor referente ao seguro de vida deve ser devolvido à parte autora, sendo injustificável qualquer retenção de valor que coloque o consumidor em desvantagem exagerada.

Outrossim, o termo inicial da taxa de juros restou devidamente indicado no V. Acórdão, não merecendo qualquer reforma. Senão vejamos:

“
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando parcialmente a sentença guerreada, para determinar que a restituição dos valores ocorra ao término do grupo,
no prazo de 30 (trinta) dias, momento a partir do qual devem incidir correção monetária e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês,
devendo ser abatido deste valor a quantia referente à taxa de administração proporcional ao tempo de permanência no grupo, mas incidindo sob o valor total do contrato. Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso. É como voto
”.

Nesse contexto, CONH
EÇO dos embargos de declaração opostos, uma vez que tempestivos, e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para sanar a omissão apresentada, de forma que no dispositivo do acórdão impugnado passe a constar:

“
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando parcialmente a sentença guerreada, para determinar que a restituição dos valores ocorra ao término do grupo, no prazo de 30 (trinta) dias, momento a partir do qual devem incidir correção monetária e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devendo ser abatido deste valor
somente
a quantia referente à taxa de administração proporcional ao tempo de permanência no grupo, mas incidindo sob o valor total do contrato.
Indevida a retenção de valores a título de seguro de vida, eis que não restou comprovada a sua contratação
. Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso. É como voto
”.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)